Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-74.2021.8.11.0052
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000707-74.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA JOSE LIMEIRA ROLDAO - CPF: 815.677.741-72 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ –
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador. 2. Deve ser mantida a condenação
nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (CPC, art.80, II e III,), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JOSE LIMEIRA ROLDAO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito
da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1000707-74.2021.8.11.0052) ajuizada pela apelante contra o BANCO C6 CONSIGNADOS S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita;
a r. sentença também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 206095557).

A apelante insiste na tese de “
ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo
” questionado nos autos porque os documentos trazidos à análise pelo Banco/réu não possuem conteúdo probatório, sendo evidente “
que as assinaturas não possuem similitude
”, e deveria a julgadora ter deferido a produção de perícia grafotécnica; aduz, ainda, que
sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais realizou tal contratação, tampouco autorizou que qualquer pessoa realizasse em seu nome,
alongando-se, na sequência, sobre a ocorrência de dano moral indenizável e necessidade de “
restituição em dobro
” do indébito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente e declarada a inexistência da contratação do tal empréstimo consignado, seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 206095564, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024